Tribunal: TJDFT
Processo: 0724354-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0724354-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO DE OLIVEIRA MARQUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por THIAGO DE OLIVEIRA MARQUES, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo de n.o 0711998-29.2022.8.07.0018, movida pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência, que objetivava que fosse garantida a participação do autor nas próximas fases de concurso público, nos seguintes termos (ID 131708616 dos autos originários): “Acolho a emenda apresentada no ID 131604718. À Secretaria, para que retifique o valor atribuído à causa, dele fazendo constar o importe de R$ 104.385,36 (cento e quatro mil, trezentos e oitenta e cinco reais e trinta e seis centavos). Cuida-se de ação submetida ao procedimento comum, com requerimento de tutela provisória de urgência, ajuizada por THIAGO DE OLIVEIRA MARQUES em face do DISTRITO FEDERAL, na qual pretende a obtenção de provimento jurisdicional em tutela de urgência que lhe assegure a manutenção classificatória no certame no qual foi aprovado. Para tanto, sustenta que prestou concurso para o cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal - EDITAL No 1 – PCDF – AGENTE, de 30 de junho de 2020, logrando aprovação nas etapas objetiva e discursiva, o que lhe assegurou a convocação para a terceira fase do certame, também de caráter eliminatório, consistente na realização de exames biométricos e avaliação médica. Pondera que, em consonância com os termos do edital, os exames biométricos e avaliação médica deveriam ser encaminhados via upload, o que foi devidamente cumprido, entretanto, para sua surpresa, não foi considerado apto por ocasião do resultado provisório promanado da terceira fase do concurso. Acrescenta que interpôs recurso em face da decisão exarada pela junta médica e atendeu a todas as exigências por ela estipuladas na primeira avaliação, apresentando laudo confeccionado por médico ortopedista e traumatologista, evidenciando a regular funcionalidade de seu joelho. Esclarece que no dia 11 (onze) do corrente mês foi publicado o resultado final dos exames biométricos e avaliação médica não constando seu nome dentre os candidatos considerados aptos, condizendo tal ausência à sua eliminação e impedimento de participação nas demais etapas do concurso. Assinala que a próxima etapa do concurso teve início na data de 13.07.2022 e com data prevista para término em 21.07.2022, revelando-se, portanto, premente a reparação da injustiça cometida pela parte ré para o fim de ter assegurado seu direito à participação nas demais fases do certame. A inicial foi instruída com os documentos encartados na folha de rosto dos autos. É a exposição. DECIDO. No que concerne à concessão do provimento jurisdicional vindicado pelo autor é necessário que estejam configurados os requisitos delineados no art. 300 do CPC, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco útil ao resultado do processo. No caso dos autos o autor se insurge contra o ato que o eliminou da seleção pública para provimento do cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal, por não ter sido considerado apto pela junta médica oficial. Com efeito, em consonância com o item 12.3 do edital do certame (ID 131424715 – pág. 21), a fase eliminatória dos exames biométricos e avaliação médica tem como objetivo: 12.3 Os exames biométricos e avaliação médica, realizados mediante exame físico, análise de testes, de laudos e dos exames laboratoriais solicitados, destinar-se-ão à verificação das condições de saúde do candidato para o desempenho do cargo e dos requisitos legais para a matrícula no curso de formação profissional. (Ressalvam-se os grifos) Segue o edital de regência prevendo, ainda: 12.7.3 Da análise do exame clínico, laboratoriais, complementares e biométricos, evidenciando alguma das condições consideradas incapacitantes descritas no subitem 12.10.2 deste edital, a junta médica deverá apresentar parecer motivado e conclusivo, esclarecendo o seguinte: a) se há incompatibilidade da alteração clínica encontrada com o exercício do cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal; b) se poderá haver a potencialização da alteração clínica encontrada com o desempenho das atribuições inerentes ao cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal; c) se a alteração clínica constatada poderá ser o motivo determinante de frequentes ausências ao exercício do cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal; d) se a alteração clínica constatada poderá causar situação que coloque em risco a segurança do candidato e(ou) de terceiro, durante o exercício do cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal; e) se a alteração constatada é potencialmente incapacitante a curto ou médio prazo. (Ressalvam-se os grifos) Por derradeiro, ainda em consonância com referenciado instrumento: 12.7.4.4 A junta médica, após o exame físico e a análise dos exames laboratoriais, complementares e biométricos exigidos, emitirá parecer conclusivo da aptidão ou inaptidão de cada candidato. O contexto delineado nos autos deixa evidenciado que, por ocasião da primeira análise implementada pela junta médica oficial, o autor foi considerado inapto ao cargo para o qual está a concorrer o ingresso, sendo, na oportunidade, exigido pelo órgão avaliador que apresentasse documentos médicos complementares. Extrai-se, ainda, que o demandante cumpriu a contento a determinação, apresentando os documentos necessários a admitir a reavaliação da situação clínica apresentada por seu joelho esquerdo. Quanto ao ponto, verifica-se que a conclusão emitida pela junta médica, após a complementação dos documentos na forma outrora requisitada, foi no sentido de que o requerente se encontra inapto de acordo com a seguinte justificativa (ID 131629341): O(a) candidato(a) apresenta joelho esquerdo com reconstrução do ligamento cruzado anterior, pequeno derrame articular, síndrome do impacto da gordura de Hoffa, tendinopatia do poplíteo, degeneração do menisco lateral e com posterior do menisco medial, condropatia femoropatelar e femorotibial, confirmados por exame de ressonância nuclear magnética do joelho esquerdo. A junta médica comunica ainda que esta condição: a) é incompatível com o exercício do cargo; b) poderá ter potencialização de alteração clínica encontrada com o desempenho das atribuições inerentes ao cargo; c) pode ser motivo determinante de frequente ausências ao exercício do cargo; d) pode causar situação que coloque em risco a segurança do candidato e(ou) de terceiro, durante o exercício do cargo. De acordo com o subitens 12.7.3, 12.7.3.1 e 12.10.2, alíneas 104, 108 e 111, do Edital no 1 – PCDF – Agente, de 30 de junho de 2020, a banca considera o(a) candidato(a) inapto(a) na avaliação médica. Em que pese a irresignação externada pela parte autora, da avaliação perpetrada pela junta médica não se evidencia que tenha se desviado das disposições traçadas no edital do certame, tampouco que tenha sido desconsiderada a documentação apresentada pelo autor, haja vista que cuidou a banca examinadora de sopesar, inclusive, as impressões obtidas pela ressonância magnética realizada no joelho esquerdo do demandante (ID 131424725), daí não se podendo dizer que o fato de não ter dado maior credibilidade à conclusão obtida por médico particular, de acordo com o qual o requerente apresenta movimentações regulares do referido membro (ID 131424728), constitui irregularidade. Isso porque, repise-se, a percepção que levou a junta médica a concluir pela inaptidão vem amparada em documento apresentado pelo próprio autor e elaborado mediante análise das condições internas do membro avaliado. Sob essa asserção, ainda que seja possível o controle judicial dos atos administrativos em hipóteses de guarda da legalidade, bem como de se exigir que o Edital Normativo respeite os Princípios Constitucionais impostos a toda a Administração Pública, não se vislumbra, em sede de cognição sumária, ato ilegal do requerido, e tampouco se constata desrespeito ao Edital do concurso para com a lei ou com os Princípios que regem a Administração. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, nos moldes em que pleiteados. Cite-se para apresentação de resposta. O prazo para contestar é de 30 (trinta) dias úteis, contados da data da ciência da comunicação realizada via sistema PJe. Na ocasião, deverá o réu, declinar em sua peça de defesa, claramente, o que pretende provar, bem como os eventuais quesitos em caso de prova pericial. Fica dispensada a marcação de audiência de conciliação e mediação, nos termos do art. 334, § 4o, inciso II do CPC, por se tratar de direito indisponível. Apresentada contestação, intime-se o autor para réplica, oportunidade em que deverá especificar, justificadamente, as provas que pretende produzir e, na hipótese de requerimento de prova pericial, os respectivos quesitos. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção, transcurso de prazo in albis ou dúvida, retornem os autos conclusos. Confiro à presente decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO para que tome ciência da presente ação, integrando a relação jurídico processual e, querendo, contestá-la. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e não sendo, contudo, aplicados os efeitos da referida sanção processual (art. 345, inc. II do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346 do CPC) ou da intimação via sistema PJe.” Em suas razões recursais (ID 37567237), afirma que, embora tenha sido aprovado nas provas objetiva e discursiva do concurso público, foi considerado inapto pela comissão examinadora na fase de realização de exames biométricos e avaliação médica. Sustenta que encaminhou os documentos complementares pedidos pela banca examinadora, mas não foi considerado apto. Alega que possui laudo médico recente que atesta a boa funcionalidade do seu joelho e a sua aptidão para o exercício do cargo de agente de polícia. Defende que a justificativa da junta médica para considerar o agravante inapto não teve fundamentação ou motivação lógica, desconsiderando o laudo médico emitido por ortopedista que avaliou o autor. Informa a existência da probabilidade do direito e do perigo da demora, necessários à concessão da liminar pretendida. Requer a concessão de antecipação da tutela recursal, para que se determine que o agravante possa participar das próximas fases do concurso público. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Primeiramente, cumpre consignar que é vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo dos atos praticados pela banca examinadora do certame, cabendo a este Poder analisar apenas a legalidade dos atos praticados pela comissão examinadora. Acerca do tema, eis aresto deste eg. TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. LONGO LAPSO TEMPORAL TRANSCORRIDO ENTRE AS ETAPAS DO CONCURSO. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CANDIDATO ACERCA DA CONVOCAÇÃO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRÍNCÍPIOS DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. PRECEDENTES. 1. A ingerência do Poder Judiciário, no controle da legalidade, não pode implicar na substituição da banca examinadora do concurso público, sendo vedado imiscuir-se nas regras previamente estipuladas, salvo flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. (...) (Acórdão 1432723, 07093328920218070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2022, publicado no DJE: 5/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se.) Nesse contexto, em análise superficial, própria deste momento, não se constata a ocorrência de ilegalidade na decisão questionada pelo agravante. Na hipótese em tela, o autor afirma que se inscreveu para o Concurso Público para o Provimento de Vagas e a Formação de Cadastro de Reserva no Cargo de Agente de Polícia da Carreira da Polícia Civil do Distrito Federal, regido pelo Edital n° 1 – PCDF, de 30 de junho de 2020. Não tendo sido eliminado na prova discursiva, o agravante foi convocado para os exames biométricos e avaliação médica, nos termos do subitem 12.1 do edital do certame (ID 131424715 – Pág. 21, na origem). Ocorre que, nessa fase, o candidato foi considerado inapto pela junta médica, com base na seguinte fundamentação (ID 131629341, na origem): “O(a) candidato(a) apresenta joelho esquerdo com reconstrução do ligamento cruzado anterior, pequeno derrame articular, síndrome do impacto da gordura de Hoffa, tendinopatia do poplíteo, degeneração do menisco lateral e como posterior do menisco medial, condropatia femoropatelar e femorotibial, confirmados por exame de ressonância nuclear magnética do joelho esquerdo. A junta médica comunica ainda que estar condição: a) é incompatível com o exercício do cargo; b) poderá ter potencialização da alteração clínica encontrada com o desempenho das atribuições inerentes ao cargo; c) pode ser motivo determinante de frequentes ausências ao exercício do cargo; d) pode causar situação que coloque em risco a segurança do candidato e(ou) de terceiro, durante o exercício do cargo. De acordo com os subitens 12.7.3, 12.7.3.1, 12.10.2, alíneas 104, 108 e 111 do Edital n° 1 – PCDF – Agente, de 30 de junho de 2020, a banca considera o(a) candidato(a) inapto(a) na avaliação médica.” (grifou-se) O subitem 12.7 do edital tratou especificamente acerca da avaliação médica, nos seguintes termos (ID 131424715 – Pág. 21-22, na origem): “12.7 DA AVALIAÇÃO MÉDICA 12.7.1 A avaliação médica será realizada pela junta médica do Cebraspe, que emitirá parecer conclusivo da aptidão ou inaptidão do candidato avaliado. 12.7.2 Caso julgue necessário, a junta médica poderá solicitar ao candidato a realização de outros exames laboratoriais, complementares e(ou) biométricos, às suas expensas, que deverão ser apresentados no prazo de até dez dias, da data da avaliação médica. 12.7.3 Da análise do exame clínico, laboratoriais, complementares e biométricos, evidenciando alguma das condições consideradas incapacitantes descritas no subitem 12.10.2 deste edital, a junta médica deverá apresentar parecer motivado e conclusivo, esclarecendo o seguinte: a) se há incompatibilidade da alteração clínica encontrada com o exercício do cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal; b) se poderá haver a potencialização da alteração clínica encontrada com o desempenho das atribuições inerentes ao cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal; c) se a alteração clínica constatada poderá ser o motivo determinante de frequentes ausências ao exercício do cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal; d) se a alteração clínica constatada poderá causar situação que coloque em risco a segurança do candidato e(ou) de terceiro, durante o exercício do cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal; e) se a alteração constatada é potencialmente incapacitante a curto ou médio prazo. 12.7.3.1 Evidenciadas quaisquer das condições incapacitantes citadas no subitem 12.10.2 deste edital, o candidato será considerado inapto.” (grifou-se) Constata-se, pois, em juízo perfunctório, que a junta médica agiu em conformidade com o edital, tendo justificado de forma fundamentada as razões pelas quais entendeu que o agravante foi considerado inapto na fase de avaliação médica, fazendo remissão, inclusive, aos subitens do edital e aos documentos apresentados pelo próprio candidato. Como bem pontuou o d. magistrado a quo, “da avaliação perpetrada pela junta médica não se evidencia que tenha se desviado das disposições traçadas no edital do certame, tampouco que tenha sido desconsiderada a documentação apresentada pelo autor, haja vista que cuidou a banca examinadora de sopesar, inclusive, as impressões obtidas pela ressonância magnética realizada no joelho esquerdo do demandante (ID 131424725), daí não se podendo dizer que o fato de não ter dado maior credibilidade à conclusão obtida por médico particular, de acordo com o qual o requerente apresenta movimentações regulares do referido membro (ID 131424728), constitui irregularidade. Isso porque, repise-se, a percepção que levou a junta médica a concluir pela inaptidão vem amparada em documento apresentado pelo próprio autor e elaborado mediante análise das condições internas do membro avaliado” (ID 131708616 – Pág. 3, na origem). Diante desse panorama, ao menos nesta fase inicial, não vislumbro a probabilidade do direito alegado pelo agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se o agravado, para apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora